Tribunal: TJDFT
Processo: 0734390-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. NÃO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHA PRESENCIAL. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1 – O recurso. Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para condená-lo como incurso no crime do art. artigo 155, caput, do Código Penal.

2- Fato relevante. O Juízo sentenciante considerou válido reconhecimento pessoal do réu e, assim, com base também em outras provas dos autos, entendeu pela condenação do apelante.

3- Decisões anteriores. 3.1. O Juízo sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para condená-lo como incurso no crime do art. artigo 155, caput, do Código Penal, às penas de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 14 (quatorze) dias-multa, calculados à razão mínima legal.

II. Questões em discussão

4- Questões em discussão. As questões em discussão consistem em saber sobre a validade do reconhecimento feito pela testemunha presencial; se existe prova suficiente da autoria delituosa; e, sobre a possibilidade de início do cumprimento da pena em regime aberto.

III. Razões de decidir

5. Não há irregularidade do procedimento de reconhecimento pessoal quando a diligência realizada em sede policial observou as cautelas previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, bem como as diretrizes fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça.

6. Demonstrado nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do delito imputado ao réu, incabível o acolhimento do pleito absolutório.

7. Em delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima e das testemunhas presenciais possui especial relevo e, se além de coerente e harmônica, é corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar um juízo condenatório.

8. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida sob o crivo do contraditório é segura no sentido de determinar a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime de furto, mantem-se a condenação.

9. Sendo réu multirreincidente e portador de péssimos antecedentes criminais, deve a pena ser iniciada em regime semiaberto.

IV – Dispositivo e tese

11 - Recurso conhecido e não provido. Mantida a sentença.

Tese de julgamento: “Não há irregularidade do procedimento de reconhecimento pessoal quando a diligência realizada em sede policial observou as cautelas previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, bem como as diretrizes fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça.”

_______________________________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal: art.155 e Código de Processo Penal: artigo 226.
Jurisprudência relevante citada: I - STJ, Sexta Turma, HC 598.886/SC, Min. Rogério Schietti Cruz, dj. 27/10/2020; II - STF, 2a Turma, RHC 206846/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, dj: 22/2/2022; III - STJ, Sexta Turma, HC n. 712.781/RJ, Min. Rogério Schietti Cruz, dj. 15/3/2022.